Tribunal: TJPA
Processo: 0801642-88.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10540 - Competência Tributária
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801642-88.2019.8.14.0051

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: MUNICIPIO DE SANTAREM

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE SANTAREM

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IMPROCEDENTES. ISSQN. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDA DA LEI TRIBUTÁRIA. INCOMPETÊNCIA DOS MUNICÍPIOS PARA LEGISLAR SOBRE DIREITO FINANCEIRO. EXTINÇÃO DO CRÉDITO INDICADO NA CDA 44978/2018, ANTE O PAGAMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO. AFASTADOS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR QUE ENTENDE CORRETO E PLANILHA DE CÁLCULOS
.

DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO BRADESCO S/A
em desfavor da decisão monocrática (ID. nº 15772294) proferido por este Relator, por meio da qual conheci do recurso de apelação e neguei provimento, nos autos dos
EMBARGOS À EXECUÇÃO.

Inconformado, o agravante suscita, em suma, alguns pontos:

“3.1. DA INCONSTITUCIONALIDADE (PARCIAL) DOS CRÉDITOS EXEQUENDOS. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDA DA LEI TRIBUTÁRIA (CF, ART. 150, INC. III, “a”).

3.2. DA INCONSTITUCIONALIDADE (PARCIAL) DOS CRÉDITOS EXEQUENDOS. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE DA LEI TRIBUTÁRIA (CF, ART. 150, INC. III, “b” e “c”).

3.3. DA INCOMPETÊNCIA DOS MUNICÍPIOS PARA LEGISLAR SOBRE DIREITO FINANCEIRO. IMPOSSIBILIDADE DA APLICAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS EM PERCENTUAIS SUPERIORES À TAXA SELIC.

4. DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL”.

Ante esses argumentos, requer

o conhecimento do presente agravo interno e seu provimento.

Foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 16626081).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

Alega o agravante que o Município cobra ISSQN do ano de 2011 com base na LC nº 04/2011, o que não seria possível face os princípios da irretroatividade e anterioridade da lei tributária. Todavia, da análise das CDA's, e como bem observou a agravada, não é o que se vislumbra dos documentos que instruem a inicial.

Com efeito, quando constou, no campo fundamento legal, os artigos 50 e 51 da LC nº 04/2011, foi especificado que tal fundamento dizia respeito aos anos de 2012 a 2017, ausente, portanto, o vício apontado pela parte agravante.

Poderia, então, alegar a agravante, a nulidade da CDA por ausência do fundamento legal referente ao ano de 2011. Contudo, também não haveria como acolher tal tese. Isso porque, os requisitos formais que a lei impõe à CDA possuem a finalidade precípua de identificar a exigência tributária e proporcionar meio ao executado de dela se defender. Assim, ao constar expressamente nas CDA's o procedimento que deu origem ao crédito tributário, restou preenchido o requisito legal exigido pela lei, uma vez que tal informação permite ao agravante buscar argumentos que possam, eventualmente, desobrigá-lo ao pagamento do imposto. Note-se que, nos autos de infração (ID 7909324 e ID 7909331), resta claro que a cobrança referente ao ano de 2011 é fundamentada na Lei nº 16.299/1998. Assim, não reconheço nulidade nas CDA’s em tal particular.

Consigno ainda, que eventual correção do valor pela alteração da taxa de juros e aplicação da Selic não interfere na validade da CDA, por não implicar em sua desconstituição, caracterizando excesso de execução, e não nulidade do título.

Ocorre que o artigo 917, §§ 3º e 4º, do CPC, prescreve que quando o agravante alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título, deverá declarar na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, sendo que, não o fazendo, o juiz não examinará o excesso de execução.

No caso em análise, era perfeitamente possível ao agravante proceder, por simples operação aritmética, a necessária adaptação aos índices de atualização que entende aplicáveis, não havendo como examinar o excesso por expressa vedação legal.

No tocante ao alegado pagamento, observo que nenhum dos comprovantes apresentados pelo agravante (ID 8709435-pág. 2), com valores de R$ 17.528,32, R$ 3.076,18 e R$ 71,23, coincide com o valor cobrado na CDA nº 44978/2018 (R$ 3.065,69), não tendo, portanto, comprovado que pagou o débito executado.

Por fim, é certo que o STF firmou entendimento no sentido de que são confiscatórias as multas fixadas em 100% ou mais do valor do tributo devido. Todavia, este não é o caso dos autos, uma vez que multa fixada, foi em patamar inferior ao valor do tributo, em percentual que não revela o seu caráter confiscatório.

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 22/04/2024